Tribunal: TJSP
Processo: 0001830-32.2011.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Nulidade da certidão de dívida ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa – Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Nulidade da certidão de dívida ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa – Sentença de extinção afastada – Cobrança mantida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001830-32.2011.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado REINALDO
BARROS VASCONCELOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o dr. Ulysses Bueno de Oliveira Junior OAB/SP 235457.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0001830-32.2011.8.26.0352 - Miguelópolis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: REINALDO BARROS VASCONCELOS
VOTO No 16154
EXECUÇÃO FISCAL – Nulidade da certidão de dívida
ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo
preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo
presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade
de apontamento específico do dispositivo legal em que se
funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém –
Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa –
Sentença de extinção afastada – Cobrança mantida –
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na nulidade da respectiva certidão
de dívida ativa, haja vista a ausência de i) origem, natureza e fundamento legal
específico da dívida e dos encargos aplicáveis; ii) individualização dos valores
cobrados; iii) vencimento das cobranças. Assim, por entender absolutamente
comprometido o contraditório e a ampla defesa da executada, foi rejeitada a
possibilidade de substituição do título executivo. Sucumbente, foi a exequente
condenada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais. Em
27/06/2011, foi atribuído à causa o valor de R$ 908,82.
Em apertada síntese, sustenta a apelante que i) não
houve, genericamente, intimação pessoal da Fazenda Pública acerca de atos
processuais; ii) a CDA está isenta de nulidades e, se eventual erro há, não se
verificou prejuízo à defesa da executada; iii) impende oportunizar-se a substituição
do título executivo; iv) é desnecessário o detalhamento do dispositivo legal que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
fundamenta a cobrança, bastando a menção da respectiva lei; v) a decisão não deve
se pautar pelo formalismo exagerado; vi) o interesse público é indisponível; vii)
subsidiariamente, deve o feito ser arquivado. Por fim, pede a anulação da sentença
em razão de se tratar de decisão surpresa e requer o prequestionamento de uma
variedade de dispositivos legais, muitos dos quais sem relevância para a hipótese
vertente.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Nada obstante a desmedida prolixidade do recurso da
Fazenda Pública, esta guarda razão no que tange à ausência de nulidades na CDA.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 05/07/2011 para cobrança de tributos dos
exercícios de 2006 a 2011, proferido o despacho citatório em 14/07/2011. Da
certidão de dívida ativa de fls. 03, verifica-se a regularidade do documento e sua
subsunção às normas aplicáveis.
Com efeito, os tributos estão devidamente descritos e,
ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, seus valores estão discriminados, ainda
que de maneira confusa. Observe-se, nesse aspecto, a primeira linha dos tributos de
fls. 03, onde, pela soma dos valores individuais dos tributos (3,70 + 1,60 + 37,10),
chega-se à quantia destacada de 42,40, constante da coluna “Valor”. Tal padrão se
repete para os demais débitos, e os montantes se somam às colunas de correção,
multa e juros para configurar o total a pagar.
No mais, os vencimentos estão apostos na coluna
“Vencto/T.I”, bem como a fundamentação legal está expressa ao final do
documento, sendo certo que é dispensável o apontamento detalhado do dispositivo
em questão, bastando para o operador do direito a menção à lei em que se funda a
cobrança. Assim, verifica-se que foram observados os requisitos formais contidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202 do CTN.
Eventual equívoco quanto à fundamentação legal não é
suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título executivo, vez que nítida
a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e do valor total do
débito, bem como dos encargos aplicáveis. É o bastante para que o contribuinte se
inteire a respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa por ausência de
comprovado ou mesmo suposto prejuízo. Ainda que assim não fosse, teria a
Municipalidade o direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80 e Súmula no 392
do STJ.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que
seja afastada qualquer nulidade do título executivo e se prossiga regularmente com a
exação, salientando a necessidade de se oportunizar a emenda ou substituição da
CDA em caso de erro meramente formal o material, nos termos do acórdão.
MÔNICA SERRANO
Relatora